Tribunal: TJBA
Processo: 8014883-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014883-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO MORAES CARNEIRO

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABATIMENTO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE, QUE DEVE OBSERVAR A CORRESPONDÊNCIA COM AS LESÕES CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALOR RECEBIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada contra seguradora, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Ré ao pagamento da complementação de indenização no valor de R$ 4.218,75(-), com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o valor correto a ser abatido da indenização devida em razão do pagamento administrativo anterior; (ii) estabelecer se há direito à correção monetária sobre o valor pago administrativamente; e (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização recebida administrativamente contemplou lesões distintas (ID 78811611 - Pág. 19), sendo devido o abatimento apenas do valor correspondente à lesão no ombro direito (R$ 1.687,50), constatada no laudo pericial judicial (ID 78814766), e não o total de R$ 3.037,50(-), que incluía indenização pela lesão mandibular.

O pagamento administrativo da indenização ocorreu dentro do prazo legal de 30 dias previsto no art. 5º, §1º, da Lei 6.194/74, afastando a incidência de correção monetária.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação resultou em valor ínfimo, justificando sua majoração para R$ 2.000,00(-), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando a natureza e a importância da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; Lei 6.194/1974, art. 5º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.483.620/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.10.2015 (Súmula 580/STJ); TJ-BA, Apelação 0533260-71.2015.8.05.0001, Rel. Juíza Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 14.05.2024; TJ-MG, Apelação 5108682-88.2019.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 19.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014883-60.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante JOAO MORAES CARNEIRO e como apelado MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..

ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-238